Tribunal: TJMT
Processo: 1015127-88.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015127-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE MELO VICENTE - CPF: 305.561.122-53 (APELANTE), RENATO VICENTE PARTEZANI - CPF: 022.144.351-74 (ADVOGADO), ODONTO MEDICINA CLINICA INTEGRADA LTDA - CNPJ: 12.685.852/0001-49 (APELADO), RODRIGO FARIA GARDIN - CPF: 838.297.841-04 (ADVOGADO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– TESE REJEITADA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO TRATAMENTO MAL SUCEDIDO – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

No caso, a indenização foi arbitrada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que atende ao caso em exame e não comporta alteração.

Se o tratamento odontológico realizado não atingiu o resultado almejado, imperiosa a condenação da empresa à devolução integral da quantia paga, com juros de mora e correção pelo INPC. Sentença reformada neste capítulo.

Para o acolhimento do pedido de lucros cessantes é imprescindível a prova do que a parte efetivamente deixou de lucrar. No caso, a Apelante deixou de acostar qualquer elemento concreto que pudesse comprovar sua narrativa, precipuamente no tocante aos seus rendimentos em decorrência da atividade laboral exercida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA APARECIDA DE MELO VICENTE
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em desfavor da empresa
ODONTO MEDICINA CLÍNICA INTEGRADA LTDA.

O Juiz sentenciante reconheceu a falha na prestação dos serviços odontológicos e condenou a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e de indenização por dano material no importe de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de ser compelida a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A empresa
Odonto Medicina Clínica Integrada Ltda.
renunciou ao prazo recursal e requereu a realização de audiência conciliatória.

Por sua vez, a paciente
Maria Aparecida de Melo Vicente
interpôs este Apelo, a fim de majorar o valor da indenização por dano moral e material. Pleiteou, por fim, a condenação da Recorrida ao pagamento dos lucros cessantes.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 147306376.

Antes de trazer o Recurso para julgamento, determinei o envio ao CEJUSC de 2º Grau, a fim de oportunizar a solução consensual. Contudo, embora intimadas, apenas o representante legal da Apelada se fez presente para o ato, e não houve a apresentação e justificativa por parte da Apelante, conforme Termo juntado no ID 156875214.

É o que importa relatar.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Maria Aparecida de Melo Vicente
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em desfavor da pessoa jurídica
Odonto Medicina Clínica Integrada Ltda.

Em sua inicial, a Apelante aduziu que,
em 16.03.2018, buscou o consultório odontológico da Apelada, para restaurar com faceta de porcelana dois dentes e refazer a coroa de outro; que o custo do tratamento foi de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) e prazo de 15 dias para finalização dos serviços.

Ressaltou que, em 16.03.2018, antes de iniciar o tratamento, fez radiografia panorâmica e moldagem dos dentes. No dia 06.04.2018 ao retornar para finalizar o tratamento, foi informada pelo profissional de nome Guilherme Faria que durante a retirada da coroa e pino antigos o dente foi fraturado, necessitando de extração e novo implante, a princípio recusado pela Recorrente devido ao custo, mas posteriormente aceito, submetida a procedimento cirúrgico em 07.04.2018.

Alegou que, em 28.08.2018, ao comparecer para realizar uma limpeza na região do implante, o dentista Alberto lhe receitou mais medicamentos, oportunidade em que a Apelante exigiu a realização de um exame de radiografia e, para a sua surpresa, constatou que o implante estava torto.

Afirmou que nos dias seguintes, acometida de dores na região do implante, consultou outro profissional que diagnosticou erro no procedimento realizado, visto que “estava ósseo integrado” necessitando ser removido para colocação da prótese.

Aduziu que após muita insistência, os dentistas da Apelada lhe encaminharam ao dr. Rodrigo Vandoni para remoção do implante e reconstrução óssea e gengival, comprometendo-se a arcar com as despesas, além da devolução dos valores já pagos, vindo a proposta a ser alterada posteriormente.

Afirmou ter ficado angustiada, o que lhe causou uma depressão profunda necessitando de auxílio médico e medicamentos.

Sob tais argumentos, pugnou pela condenação da Apelada ao reembolso do valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) pago pelo tratamento malsucedido, à indenização por dano material no valor de R$ 3.351,23 (três mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos) e moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, aos lucros cessantes no valor de R$ 5.489,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais), além das verbas de sucumbência.

Citada, a Requerida, ora Apelada, alegou que a Requerente já possuía uma grave retração óssea, além de perda óssea, raiz condenada, infiltração, trepanação, retração gengival, entre outros. Que o tratamento iniciou com a remoção do antigo pino da coroa e molde do novo pino.

Aduziu que, em 06.04.2018, ao remover a “massinha” provisória, foi constatado que a raiz estava úmida, com presença de sangue, que a perda óssea e as lesões causadas pelo pino antigo comprometeram a raiz, impossibilitando a reparação, portanto, necessário outro tratamento com implante dentário.

Sustentou que encaminhou a Apelante para novo tratamento com especialista em implantodontia, dr. Alberto, o qual realizou a extração da raiz condenada, fez o enxerto ósseo e colocou o parafuso do implante, entregando a autora a placa acrílica parcial superior – dente provisório.

Afirmou que devido à perda óssea pré-existente, não foi possível afixar a nova coroa no mesmo dia, sendo recomendado a espera de 5 a 6 meses para ósseo integração do parafuso de implante.

Alegou que a Recorrente compareceu nas visitas de acompanhamento e a única reclamação era em relação a uma retração pré-existente na gengiva. Após, a autora abandonou o tratamento, não atendendo às ligações e notificação que lhe foram enviadas.

Argumentou “
não se configurar a responsabilidade civil e que a obrigação de resultado pretendida não se aplica ao caso; não existe comprovação de dano material e que era incumbência da autora demonstrá-lo, o mesmo ocorrendo com o dano moral
”.

Após o encarte da contestação, o Juiz singular reconheceu a falha na prestação dos serviços odontológicos e condenou a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, correção monetária pelo INPC a partir da sentença e indenização por dano material no importe de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de ser compelida a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Autora/Apelante interpôs este Apelo, a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral e material, bem como sejam fixados os lucros cessantes.

Pois bem. No que tange aos danos morais, é cediço que o arbitramento destes deve se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o Julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes, a fim de procurar alcançar o equilíbrio para a justa condenação.

Dessa forma, a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação, representada por um
quantum
plausível para servir de lenitivo ao dano experimentado pela consumidor.

Na espécie,
verifico que não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, de modo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

Importante ressaltar que o STJ somente admite a reforma do valor fixado a título de danos morais quando não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

2. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais e de danos estéticos exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.826.209/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CULPA E NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E VALORAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus da prova demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial.

4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.116.966/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Assim, deve ser mantida a quantia fixada (R$ 5.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação aos danos materiais, a Apelante sustenta que tanto os valores do tratamento malsucedido, quanto os valores que ficaram como crédito, sejam completamente ressarcidos, com a devida correção e juros legais.

Nesse ponto, assiste razão à Recorrente, notadamente em face da constatação de que o tratamento odontológico não atingiu o resultado almejado, tornando correta a devolução dos valores pagos (R$ 3.100,00), conforme nota fiscal de ID. 147306322.

Acerca do tema:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. O Autor contratou a prestação de serviços da Ré para confecção de próteses e implantes dentários. Após cinco anos, o serviço continuava sem ser integralmente prestado. A prova pericial é conclusiva no sentido de que a Ré não cumpriu o contratado, tendo o perito descrito minuciosamente as falhas da Ré, que não foram impugnadas. A responsabilidade,
in casu
, é objetiva e restou cabalmente demonstrada. Custeio integral do novo tratamento que se trata de inovação recursal. Devolução do valor pago que deve ser integral, pois o serviço inicialmente realizado não se deu a contento e era imprescindível à confecção das próteses. Correta ainda a condenação da Ré ao pagamento de verba indenizatória.
Data venia
, o tratamento odontológico é também questão de saúde e dessa forma não foi encarada pela Ré, razão pela qual não pode ser afastada a verba indenizatória, nem mesmo reduzido o seu quantum, fixado em R$10.000,00, pois seria premiar a Ré a despeito de sua omissão por anos, não havendo também fundamentos para a fixação do valor da indenização em patamar superior. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR e DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ. (TJRJ - APL: 00418929020198190203, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 10/03/2022, 25.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO-ODONTOLÓGICO. FIXAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. Sentença de procedência. Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais consistente na devolução integral dos valores pagos para tratamento. Insurgência das partes. Tratamento não realizado de forma adequada. Produção de prova pericial. Culpa da clínica ré. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Não demonstrado acompanhamento do profissional responsável após as primeiras consultas e anotações que sugerissem, por exemplo, que a paciente autora não estaria adotando os cuidados domésticos necessários após início do tratamento. Alegada desistência do tratamento pela autora desacompanhada de mínimo amparo probatório. Não juntados aos autos, ademais, exames pré-operatórios, o que, consoante apontamentos da perícia, corrobora a conclusão pela culpa exclusiva da ré. Obrigação de indenizar caracterizada (arts. 186 e 927 do CC). Danos materiais demonstrados. Devolução do valor despendido com o tratamento. Danos morais. Sofrimento e constrangimento decorrente do insucesso na fixação das próteses. Majoração do valor da indenização para R$ 8.000,00. Precedentes. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA. (TJSP - AC: 10039834420168260223 SP 1003983-44.2016.8.26.0223, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 22/03/2022, 3.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022).

Por fim, a Recorrente aduz que ficou impossibilitada de trabalhar por 05 (cinco) meses, razão pela qual faz jus aos lucros cessantes.

Muito embora a Apelante sustente que se afastou do trabalho em decorrência dos problemas de saúde desencadeados pelo implante mal sucedido, verifica-se que deixou de acostar qualquer elemento concreto que pudesse comprovar sua narrativa, precipuamente no tocante aos seus rendimentos em decorrência da atividade laboral exercida.

Dessa forma, escorreita a sentença ao indeferir os lucros cessantes, eis que como bem consignado pelo Julgador
a quo
“
não restaram provados os prejuízos alegados, haja vista que o documento de Id. 19364250 não demonstra o recebimento dos valores referentes à atividade desempenhada com a venda porta a porta, postos móveis ou por ambulantes

supostamente desempenhadas pela autora
”
.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento
ao Recurso, reformo em parte a sentença e condeno a Apelada a devolver integralmente a quantia paga pelo tratamento mal sucedido, no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), devidamente corrigido pelo INPC a contar do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023